Tribunal: STF
Processo: ARE 741646
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. QUESTÃO ATINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO QUANDO HOUVER DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no RE 584.186-RG/MS, Rel. Min. Menezes Direito, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da existência de responsabilidade civil do Estado quando houver eventual demora na concessão de aposentadoria de servidor público, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II - Agravo regimental improvido.